Tribunal: TJSP
Processo: 1013812-08.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de relação de consumo com comprovação cabal de abusividade que implica na manifesta desvantagem exagerada para o consumidor, segundo o art. 51, § 1o, do CDC (REsp no 1.061.530/RS) – Hipótese que não se mostra presente na espécie - Índices estabelecidos no contrato que se encontram no limite do que praticado no mercado financeiro para o mesmo período, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central – Ausência de abusividade nos juros contratados e aplicados na espécie – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004 e Súmula 541 do C. STJ – Previsão expressa – Ausência de ilícito praticado pela instituição financeira ré a ensejar a revisão pretendida – Não abusividade da cláusula que autoriza imputação de despesas com cobranças em razão da inadimplência, a que deu causa o devedor – Admissibilidade nos termos do artigo 395, do Código Civil - Sentença mantida - HONORÁRIA RECURSAL - (Tema 1059 do STJ) - Majoração dos honorários - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC, no caso sub judice, observada a gratuidade concedida ao autor - RECURSO NÃO PROVIDO.